Tribunal: TJES
Processo: 5023208-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023208-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOCIMARA DE ARAUJO NUNES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/10 DA ANEEL. SENTENÇA PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5023208-51.2023.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

Recorrido: MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há necessidade de realização de perícia;
b)
que os procedimentos adotados foram legais;
e)
que foi respeitada a ampla defesa e contraditório.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a nulidade do procedimento administrativo - TOI em caso negativo, a possível declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos morais.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Ademais, a parte sustenta a necessidade de perícia da assinatura do TOI, ocorre que inexiste assinatura do consumidor no TOI , conforme verifica-se pelos documentos de ID 8320330 e 8320485, pelo qual
repilo
a preliminar aventada.

Sem maiores delongas, verifica-se que o recorrido só tomou conhecimento dos débitos imputados a ele após ter em mãos o demonstrativo de cálculo de cobrança.

Nessa esteira, tenho que a recorrente emitiu o TOI de forma unilateral.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Assim, restou comprovado que o recorrido encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Isto porque a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, especialmente, porque os débitos foram imputados unilateralmente ao recorrido.

Assim, o pedido de declaração de inexistência do débito ele é procedente, conforme a sentença do Juízo
a quo
, eis que restou comprovado que a recorrente, além de não cumprir fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10 da ANEEL, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção, não comprovou as irregularidades alegadas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos dos artigos 55 da lei 9.099/95 e 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)